Tribunal: TJMT
Processo: 1022884-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022884-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVANTE), GELAVIR TOME ZANIN - CPF: 176.287.689-20 (AGRAVADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - A decisão agravada tratou apenas de verificar o acerto ou não da decisão de base, a qual, como visto, deferiu a tutela judicial em sede liminar, em razão da prova do pagamento efetuado pelo autor, conforme prova documental constante dos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela LIMAGRAIN BRASIL S/A, com o fito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de GELAVIR TOME ZANIN, mantendo a decisão de base, que havia deferido o pedido de tutela para que o demandado, ora agravante, exclua o nome do autor dos cadastros de devedores, sob pena de pagamento de multa cominatória.

Na ocasião, o agravante busca rediscutir os fundamentos da decisão monocrática, repisando que os requisitos da tutela de urgência concedida na origem, não foram suficientemente demonstrados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão que negou provimento ao recurso, sob o argumento que o pagamento da dívida não foi efetuado pela parte autora, razão pela qual, não poderiam ter sido afastados os efeitos da mora.

Ao julgar o mérito do recurso de agravo, foi verificado o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem, que determinou que a recorrente excluísse o nome do autor, ora recorrido, dos cadastros de devedores, sob pena de pagamento de multa cominatória.

Para melhor esclarecer a questão, o mérito da questão contou com a seguinte fundamentação:

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

É que, além do perigo de dano, evidenciado pela restrição do nome do autor, nos cadastros de devedores, observa-se dos autos que houve comprovação suficiente de que a dívida em questão foi satisfeita por meio de cessão de crédito em um possível acordo realizado entre as partes, pondo termo ao débito discutido nos autos (id no 34673568; 34673563).

Nessa quadra, a decisão agravada tratou apenas de verificar o acerto ou não da decisão de base, a qual, como visto, deferiu a tutela judicial em sede liminar, em razão da prova do pagamento efetuado pelo autor, conforme prova documental constante dos autos.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela judicial deferida, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021